Tribunal: TJMT
Processo: 1064447-28.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064447-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 019.718.341-73 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 019.718.341-73 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO.

INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

Recurso do banco provido.

Recurso do autor improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064447-28.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Banco Bradesco S.A

Jefferson Jose de Oliveira

Recorrida:

Banco Bradesco S.A

Jefferson Jose de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
DECLARAR
inexigível o débito discutido na presente demanda, no valor de R$ 4.004,00 (quatro mil e quatro reais), inserido na restrição interna em 06/2020;

2 –
DETERMINAR
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa”.

O autor, ora Promovente, alega em síntese que tentou aprovação de crédito imobiliário junto a Caixa Econômica Federal em 23/09/2021, mas não teve êxito, pois seu nome constava inserido no sistema do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo no importe de R$ 4.004, restando clarividente a má prestação de serviços e causando diversos prejuízos consoante extrato juntado na inicial. Em suas razões recursais, visa à condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

O banco Reclamado, ora Promovido, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ao fundamento que o SCR é um banco de dados gerido pelo Banco Central e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras. Contém informações sobre saldos de operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de créditos concedidos a pessoas físicas e jurídicas no País, cuja responsabilidade na instituição financeira seja igual ou superior a R$200,00 (duzentos reais). As informações constantes do SCR servem de subsídio para se apurar o endividamento do cliente no Sistema Financeiro Nacional, não sendo consideradas restrições cadastrais.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações do Reclamante.

Como se vê, no referido documento, consta lançado como prejuízo o valor de R$ 4.004, sendo inserido nos meses de 05/2020 e 06/2020. No mês de 07/2020 não consta mais a existência de tal débito.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

Para melhor visualização apresento abaixo as anotações no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, referente ao banco Promovido, juntadas pelo Promovente, onde se vê que no mês de julho de 2020 em diante não mais existia a anotação de PREJUÍZO, no valor de R$ 4.004.

Portanto, apesar do autor alegar que em 23/09/2021 lhe foi negado financiamento em razão de constar a informação de prejuízo indevidamente em seu nome, tal alegação não prospera, tendo em vista que na referida data, não há qualquer lançamento realizado pelo Promovido.

Desta forma, não há como condenar o Promovido ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Promovente, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por este ao incluir o débito não pago como prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023